Tribunal: STF
Processo: Rcl 73543
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-09
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Matter Clinica e Diagnósticos Ltda. e outra, em 6.11.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Quarta Região no Processo n. 0024263-87.2023.5.24.0005, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “O juízo da origem não reconheceu o vínculo de emprego entre as partes e pelos seguintes fundamentos: (...) 



    ‘No caso presente, não há dúvida acerca do labor prestado, resumindo-se a controvérsia quanto à natureza da relação jurídica: se autônoma, sob o enfoque do contrato de natureza comercial, conforme defendido pelo réu, fato, aliás, que transportou para sua esfera jurídica o ônus probante; ou empregatícia, como pretendido pelo trabalhador. 



    O autor afirmou que foi obrigado pelo patrão a abrir pessoa jurídica a fim de que pudesse prestar serviços na condição de pessoa jurídica (gerente administrativo), embora não houvesse alteração nas condições do trabalho, sempre sob subordinação jurídica. 



    Com as devidas vênias aos doutos entendimentos em sentido contrário, não creio que o reclamante tenha sido coagido a se submeter a esse regime de trabalho, considerando-se seu nível socioeconômico e formação acadêmica. 



    Observo, pelo depoimento do próprio reclamante, que a abertura de pessoa jurídica e diversas rescisões contratuais foram decididas por ele mesmo, sem qualquer ingerência da reclamada. (...)



    Assim, ante o princípio da primazia da realidade sobre a forma, por não haver a subordinação jurídica necessária, não reconheço o vínculo de emprego pretendido e rejeito os pedidos decorrentes.’ (...)



    Requereu a reforma da sentença para que seja reconhecido o vínculo de emprego nos períodos não anotados na CTPS de 1º.3.2006 a 3.10.2022, com registro de salário de a) R$20.757,35 de 1º.8.2012 a 29.2.2020 e b) R$20.792,22 de 1º.3.2020 a 3.10.2022, bem como o pagamento de férias +, 13º salários, aviso prévio, FGTS + 40%; multa do art. 477 da CLT e o fornecimento das guias para habilitação no seguro-desemprego, sob pena de indenização substitutiva (...)



    Vínculo de emprego. Em hipóteses de fraude, não há obstáculo ao reconhecimento de vínculo, sem olvidar as recentes decisões do STF no tocante à expressa manifestação quanto à permissão de outras formas de relação de trabalho – distintas da relação de emprego. É o que ficou expressamente ressalvado pelo Min. Luís Roberto Barroso (julgamento em 19.12.2022), na Reclamação 56.499.



    É sob este enfoque que analiso a presente demanda. 



    A ascensão funcional do empregado o ponto de tornar-se o ‘alter ego’ do empregador – com poderes de gestão e mando elevados típicos de alto empregado, para quem um único ato pode colocar em risco a vida empresarial –, não se confunde nem se equipara à figura do autônomo (CLT, art. 442-B). 



    Nesse caso, evidenciada a presença e permanência dos elementos do vínculo (CLT, arts. 2º e 3º), especialmente a subordinação jurídica (prestação de serviços por conta alheia), deve ser reconhecido o vínculo do alto empregado, que perdurou por longo período (2006 a 2022), cujas soluções de continuidade serviram apenas como simulacro de extinção contratual (sejam as sucessivas rescisões e recontratações como empregado, seja por fim a contratação como pessoa jurídica), nos termos do art. 9º da CLT e forte no princípio da primazia da realidade. (...)



    Reputo nulas as extinções contratuais e a suposta relação de prestação de serviços autônomos, com reconhecimento do vínculo até o fim da contratualidade” (fls. 3-10, doc. 8).



    2. As reclamantes alegam que, “em sentença, os pedidos foram julgados improcedentes sob o seguinte fundamento: ‘Assim, ante o princípio da primazia da realidade sobre a forma, por não haver a subordinação jurídica necessária, não reconheço o vínculo de emprego pretendido e rejeito os pedidos decorrentes.’ Entretanto, o E. Tribunal Regional da 24ª Região reformou a sentença, reconhecendo o vínculo de emprego havido entre as partes” (fl. 5, doc. 1).



    Sustentam ser “evidente que o reclamado, possuidor de significativa capacidade financeira e intelectual (considerando sua remuneração, formação superior e atividades paralelas como coach), não pode ser classificado como hipossuficiente. Portanto, sua manifestação de vontade, expressa no contrato de prestação de serviços sem reconhecimento de vínculo, deve prevalecer“ (fls. 6-7, doc. 1).



    Asseveram que, “de acordo com a tese fixada por esta Corte no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a essencialidade da atividade prestada em favor da empresa não altera a natureza da relação jurídica estabelecida, resultante da livre manifestação de vontade das partes, especialmente dotadas de inegável hipersuficiência. O Reclamado – autônomo – e as reclamantes podiam contratar, independentemente da essencialidade das atividades que ele desenvolvesse, por qualquer meio lícito, sem que isso configurasse fraude, pois as relações de trabalho não precisam estar baseadas em um único modelo rígido, permitindo que as partes escolham a melhor forma de organizar a prestação de serviços negociada” (fl. 13, doc. 1).



    Requerem “medida liminar, suspendendo-se integralmente a eficácia da r. decisão reclamada, assim como, o trâmite da Ação Trabalhista n. 0024263-87.2023.5.24.0005” (fl. 17, doc. 1).



    Pedem, “ao final, julgar procedente a reclamação, confirmando a liminar, se possível já em decisão monocrática (art. 161, parágrafo único, do RISTF), tendo em vista a jurisprudência dominante do E. STF, b1) cassando-se definitivamente a decisão reclamada ou, alternativamente, b2) determinando-se a aplicação do entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252, afastando-se de toda a forma o vínculo empregatício e, por consequência, julgando-se improcedentes todos os pedidos iniciais” (fl. 18, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão as reclamantes, pois não houve exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Quarta Região concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviços e pela relação de emprego entre o beneficiário e as reclamantes, com os seguintes fundamentos:



    “Em hipóteses de fraude, não há obstáculo ao reconhecimento de vínculo, sem olvidar as recentes decisões do STF no tocante à expressa manifestação quanto à permissão de outras formas de relação de trabalho – distintas da relação de emprego. É o que ficou expressamente ressalvado pelo Min. Luís Roberto Barroso (julgamento em 19.12.2022), na Reclamação 56.499. 



    É sob este enfoque que analiso a presente demanda.



    A ascensão funcional do empregado o ponto de tornar-se o ‘alter ego’ do empregador – com poderes de gestão e mando elevados típicos de alto empregado, para quem um único ato pode colocar em risco a vida empresarial –, não se confunde nem se equipara à figura do autônomo (CLT, art. 442-B).



      Nesse caso, evidenciada a presença e permanência dos elementos do vínculo (CLT, arts. 2º e 3º), especialmente a subordinação jurídica (prestação de serviços por conta alheia), deve ser reconhecido o vínculo do alto empregado, que perdurou por longo período (2006 a 2022), cujas soluções de continuidade serviram apenas como simulacro de extinção contratual (sejam as sucessivas rescisões e recontratações como empregado, seja por fim a contratação como pessoa jurídica), nos termos do art. 9º da CLT e forte no princípio da primazia da realidade (...)



    Reputo nulas as extinções contratuais e a suposta relação de prestação de serviços autônomos, com reconhecimento do vínculo até o fim da contratualidade” (fls. 6-10, doc. 8).



    Essa decisão destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Quarta Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora